Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-38.2025.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007429-38.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCOS DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 004.720.631-46 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 655 dias-multa. A defesa limitou o recurso à readequação da segunda fase da dosimetria da pena, pleiteando a redução da fração de aumento aplicada em razão da compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de 1/8 para 1/12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a fração de 1/8 utilizada para compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser reduzida para 1/12, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multirreincidência impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, autorizando apenas a compensação parcial, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.

4.

O réu ostenta quatro condenações definitivas anteriores por crimes graves, circunstância que justifica a preponderância da agravante e a adoção da fração de 1/8.

5.

A definição do quantum de compensação parcial não possui regra fixa, cabendo ao julgador fixar a fração segundo os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6.

A fração de 1/8 adotada pelo juízo sentenciante mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, não configurando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A multirreincidência impede a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação parcial.

2.

A fixação da fração de compensação parcial cabe ao prudente arbítrio do julgador, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

3.

A fração de 1/8 é adequada e proporcional em hipóteses de reincidência múltipla e antecedentes criminais graves.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I, 63 e 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 585, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP; TJMT, N.U 0041498-06.2019.8.11.0042, j. 09/05/2025; TJMT, N.U 1009039-17.2022.8.11.0045, j. 12/12/2023; TJMT, N.U 1017458-84.2024.8.11.0003, j. 14/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Marcos dos Santos Gonçalves
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante, representada pela Defensoria Pública, postula exclusivamente a
readequação da segunda fase da dosimetria da pena
, para que a agravante da reincidência, considerada preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea, incida na fração de 1/12 (um doze avos) para o estabelecimento da pena intermediária, em substituição à fração de 1/8 (um oitavo) aplicada pelo juízo sentenciante. (id. 311158935)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 311158937).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
(id.

316432875), manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado.

“
Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. POSTULA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE PREPONDERANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se à irresignação da defesa quanto à a
dosimetria da pena
, especificamente adequação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena para a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando a condição de multirreincidente do apelante.

Destaco, de início, que não houve impugnação quanto à
autoria
e à
materialidade
do delito, razão pela qual tais elementos permanecem incontroversos. A controvérsia recursal, portanto, restringe-se unicamente à dosimetria da pena.

Passo à análise das teses defensivas.

O
apelante
sustenta que, na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (multirreincidência), não procedeu à compensação parcial entre elas, limitando-se a afirmar que a multirreincidência impediria a compensação integral.

Com efeito, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias da segunda fase da dosimetria, reconheceu a existência da agravante da reincidência, comprovada por quatro condenações definitivas anteriores, bem como da atenuante da confissão espontânea, tendo aplicado a compensação parcial entre ambas, com preponderância da agravante, na fração de 1/8 (um oitavo).

Na sentença vergastada, o magistrado
a quo
assim fundamentou a segunda fase da dosimetria:

"

Na segunda fase, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJMT, que o acusado possui quatro condenações definitivas, encartadas no PEP n. 0007745-94.2016.8.11.0064, comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Ademais, considerando que o agente confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

In casu, a condição de multirreincidência obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria: “Tema 585 - "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP”. (destaquei)

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. “

À luz do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (disponibilizado no DJE nº 9998 de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. Tal entendimento reforça que a prática reiterada de crimes eleva substancialmente a reprovabilidade da conduta, impossibilitando a compensação plena da atenuante pelo simples fato de o réu ter confessado o delito, razão pela qual aumento a pena para 7 (sete) anos de reclusão."
(id. 291644388)

Cumpre destacar que, conforme se extrai da narrativa acima, o réu ostenta quatro condenações definitivas anteriores, pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores (Autos 0004141-54.2011.8.11.0015), receptação (Autos 0006291-16.2015.8.11.0064), furto qualificado (Autos 0007395-98.2012.8.11.0015) e roubo majorado (Autos 1026753-53.2021.8.11.0003), conforme Atestado de Pena constante dos autos.

Esse histórico criminal evidencia não apenas a multirreincidência, mas também a prática reiterada de crimes graves, incluindo crimes contra o patrimônio e corrupção de menores, o que justifica um tratamento diferenciado na dosimetria da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, outrora pacificada no sentido da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, evoluiu para reconhecer, nos casos de multirreincidência, a
impossibilidade de compensação integral
, sendo admissível apenas a compensação parcial.

Nesse sentido, foi pacificado o entendimento no julgamento do Tema 585 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."

Nessa perspectiva, embora a jurisprudência não estabeleça uma fração fixa para a compensação parcial em casos de multirreincidência, deixando ao prudente arbítrio do julgador a definição do quantum, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, entendo que a fração de 1/8 aplicada pelo juízo sentenciante mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, cito recente julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso I, e artigo 63, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Nas razões recursais, o réu pleiteia a readequação da pena na segunda fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência específica, caracterizada pela multirreincidência, e a atenuante da confissão espontânea, bem como a adequação do incremento da pena em 1/6. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
No caso de réu multirreincidente, a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, permitindo-se apenas a compensação proporcional entre ambas, conforme os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 4. Na hipótese, o aumento da pena em 1/6 foi considerado adequado e razoável, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, tendo em vista a existência de três condenações anteriores a título de reincidência. IV. DISPOSITIVO. 6. Apelação conhecida e desprovida.”
(N.U 0041498-06.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025). Destacamos

Em situação análoga, em outro julgado, este TJMT assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRÊS FATOS ENSEJADORES DE MULTIRREINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL - FRAÇÃO 1/5 USUALMENTE ADOTADA PELO STJ
- PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT - JULGADOS STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.(...)
Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência, "utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu
" (STJ, HC 557198/SP).
Pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, o c. STJ entende aplicável a fração de 1/5 (um quinto) para o agravamento da pena
(HC 557198/SP; AgRg no HC 811829/SP; AgRg no HC 770663/SC; AgRg no AREsp 2011317/SP). (...)”
(N.U 1009039-17.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) Destacamos

"PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. O Apelante foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa recorreu, exclusivamente, quanto à dosimetria da pena, pleiteando a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria. II. Questão em discussão: 2. A questão em debate consiste em saber se a fração de 1/8 utilizada para compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência foi desproporcional, devendo ser reduzida para 1/12, conforme requerido pela Defesa. III. Razões de decidir: 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de previsão legal específica para o quantum das agravantes e atenuantes não permite que o impacto da agravante seja menor que o das causas de aumento expressamente previstas. Assim, a fração de 1/8 aplicada pelo juízo a quo encontra respaldo na jurisprudência e atende ao princípio da razoabilidade. 4. No caso concreto, o réu possui quatro condenações anteriores transitadas em julgado, incluindo reincidência específica por tráfico de drogas, o que justifica a fração de 1/8 aplicada na segunda fase da dosimetria. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido"
(N.U 1017458-84.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025, publicado no DJE 14/03/2025
)

Embora a defesa tenha citado precedentes deste Tribunal que aplicaram a fração de 1/12 em casos de multirreincidência, é importante ressaltar que a individualização da pena exige a análise das peculiaridades de cada caso concreto, não sendo possível estabelecer uma regra fixa aplicável a todos os casos.

No presente caso, considerando o número elevado de condenações anteriores (quatro) e a natureza dos crimes praticados (incluindo roubo majorado), entendo que a fração de 1/8 aplicada pelo juízo sentenciante mostra-se adequada e proporcional, não havendo razão para sua redução.

Nesse contexto, a fração de 1/8 aplicada na segunda fase da dosimetria, que resultou em um aumento de aproximadamente 8 meses na pena final, não se mostra desproporcional ou excessiva, mas sim adequada às circunstâncias do caso concreto e à trajetória criminal do apelante.

Ademais, como bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer,
"

O aumento operado pelo Juiz singular se mostra adequado ao caso concreto."

Assim, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e considerando que o magistrado aplicou fração compatível com a jurisprudência, não há reparo a ser feito na segunda fase da dosimetria neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025